Tribunal: TJES
Processo: 5008416-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008416-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS FARIAS PRIMO NOBRE

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008416-62.2026.8.08.0000

PACIENTE: VINÍCIUS FARIAS PRIMO NOBRE

Advogado do(a) PACIENTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE - SP252972

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM SETE DENUNCIADOS RESIDENTES EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vinícius Farias Primo Nobre contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo nº 5011537-85.2025.8.08.0048, em que foi mantida a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, art. 288 e art. 311, todos do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução, pois o paciente está custodiado desde 24.10.2025, sem designação de audiência de instrução e julgamento, em razão de rito que condiciona a análise das defesas à citação de todos os denunciados. Requer o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, invocando o art. 400, do Código de Processo Penal, a suficiência da monitoração eletrônica e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na designação da audiência de instrução e julgamento, em ação penal com sete denunciados residentes em outro Estado, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente permanece necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas imputadas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na prisão cautelar não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois deve ser aferido segundo juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

A ação penal apresenta complexidade concreta, pois envolve sete acusados, todos residentes em outro ente federativo, exigindo a expedição e o retorno de cartas precatórias para citação, além da análise de volumoso acervo de dados telemáticos e de inteligência.

O Juízo de origem impulsiona regularmente o feito, tendo analisado diversos pleitos libertários, determinado o recambiamento dos réus para o sistema prisional capixaba e adotado providências voltadas à otimização da instrução.

A sequência processual afasta a alegação de inércia estatal, pois, após a prisão do paciente em 24.10.2025, a denúncia foi oferecida e recebida em 11.12.2025, com posterior juntada da resposta à acusação e pendência de cumprimento das cartas precatórias expedidas para a citação dos corréus.

A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da imputação, consistente na subtração de mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1.200.000,00, mediante rompimento de obstáculo, concurso de agentes, utilização de comboio de veículos com placas clonadas e estratégia de desativação de sistemas de segurança.

A denúncia atribui ao paciente papel de destaque na logística prévia e na execução material do delito, inclusive com registro por videomonitoramento do corte da fiação de energia elétrica e telefonia do poste externo, bem como o aponta como líder operacional de grupo criminoso estruturado e oriundo de outro Estado.

Medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta extraída do modus operandi, da organização estruturada do grupo e do risco real de reiteração delitiva.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a manutenção da decisão impugnada, pois o magistrado de origem, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de avaliar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme juízo de razoabilidade, e não pela mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. A complexidade de ação penal com pluralidade de réus residentes em outro Estado e necessidade de cartas precatórias justifica a dilação temporal da instrução quando não há inércia estatal. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada por vultoso prejuízo, organização estruturada, atuação interestadual, desativação de sistemas de segurança e uso de veículos com placas adulteradas, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I, 288 e 311; CPP, arts. 312, 313 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008416-62.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS FARIAS PRIMO NOBRE

Advogado do(a) IMPETRANTE: ODAIR CHIUVITE SILVESTRE - SP252972

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VIN
Í
CIUS FARIAS PRIMO NOBRE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
5011537-85.2025.8.08.0048
, em que fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 155, § 4º, I, art. 288 e art. 311, todos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde 24/10/2025, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, em virtude de rito processual que condiciona a análise das defesas à citação de todos os denunciados. Outrossim, aduz a inobservância do prazo previsto no art. 400, do Código de Processo Penal, a suficiência da monitoração eletrônica e a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo o relaxamento da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Aflora da denúncia (ID 19501124) que, no dia 02 de março de 2025, no Centro de Distribuição e Loja O Boticário, situado na Travessa Raimundo Correia, Bairro Chácara Parreiral, Serra/ES, o paciente, VINICIUS FARIAS PRIMO NOBRE, juntamente com os denunciados ALEXSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS, ALEXANDER ANDREAZZI, FRANCISCO ALVES MARTINS IZIDORO, CAROLINE NOBRE DA SILVA FARIAS, HEMERSON OLIVEIRA SILVA e PAULO HENRIQUE ARGEMIRO DOS SANTOS, em comunhão de desígnios e imbuídos de manifesto
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), além de diversos aparelhos eletrônicos de propriedade da vítima Ralphe Nolasco Ferreira Júnior.

Segundo consta, o grupo criminoso, estruturalmente organizado e oriundo do Estado de São Paulo, estabeleceu base operacional temporária no Bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, mediante a locação de um imóvel via plataforma Airbnb, registrada formalmente em nome do ora paciente.

Durante a execução da empreitada delituosa, o paciente VINÍCIUS FARIAS PRIMO NOBRE foi flagrado por sistemas de videomonitoramento realizando o corte estratégico da fiação de energia elétrica e telefonia do poste externo, visando a neutralização dos dispositivos de alarme e segurança do estabelecimento. Ato contínuo, a organização utilizou-se de um comboio composto por cinco veículos, dentre os quais caminhões e automóveis com placas clonadas ("dublês"), para o transporte da vultosa carga subtraída.

Consta, ainda, que o crime é qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, evidenciando-se uma estrutura profissionalizada voltada à prática de crimes patrimoniais interestaduais. Outrossim, extrai-se que o paciente é apontado como líder operacional da associação, possuindo papel de destaque na logística prévia e na execução material do delito, o que denota acentuada periculosidade concreta e justifica, em tese, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA).

No caso em tela, verifica-se que se trata de ação penal complexa, que tramita em desfavor de 07 (sete) acusados, todos residentes em outro ente federativo, o que naturalmente demanda maior tempo para a realização dos atos processuais, notadamente a expedição de cartas precatórias para citações e a análise de volumoso acervo de dados telemáticos e de inteligência.

Ademais, consta da decisão acostada no ID 19501129 que o Juízo
a quo

vem impulsionando o feito com celeridade, tendo analisado diversos pleitos libertários e determinado o recambiamento dos réus para o sistema prisional capixaba, a fim de otimizar a instrução.

Ademais, a manutenção da custódia revela-se necessária para o resguardo da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo vultoso prejuízo financeiro causado e pela organização estruturada de um grupo especializado em crimes patrimoniais interestaduais, demonstra a periculosidade social dos agentes e o risco real de reiteração delitiva. Outrossim, o emprego de veículos com placas adulteradas e a estratégia de desativação de sistemas de segurança reforçam a necessidade da medida extrema para a garantia da aplicação da lei penal.

À luz desse compasso, as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora robustecem a idoneidade da condução procedimental, evidenciando que o processo originário recebe regular e contínuo impulso oficial. Depreende-se do histórico processual que, após a efetivação da prisão do paciente em 24 de outubro de 2025, a denúncia foi prontamente oferecida e recebida em 11 de dezembro de 2025, sobrevindo a juntada da respectiva resposta à acusação. Atualmente, o feito aguarda o cumprimento e o retorno das cartas precatórias expedidas para a citação dos demais corréus, providência imperiosa e justificada pelo fato de se tratar de uma ação penal complexa com sete denunciados residentes no Estado de São Paulo.

Remanesce demonstrado, por conseguinte, que a dilação temporal encontra-se plenamente justificada pelas vicissitudes de uma demanda plúrima e interestadual, o que descortina a total ausência de inércia ou desídia do aparato estatal a configurar o propalado constrangimento ilegal.

Desta feita, os argumentos expendidos na impetração não se mostram suficientes para desconstituir a fundamentação exarada pela autoridade coatora, que manteve a prisão preventiva com espeque nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)